Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART.331DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO ACUSADO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que o réu estava em situação de estresse emocional, o que afastaria o ânimo calmo e refletido exigido do agente para a configuração da conduta. Refere que, na verdade, o réu agiu em extrapolação da raiva e em momento de irracionalidade. Pede a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57459300). O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo não provimento do apelo (ID 57606988).
III. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial no Termo Circunstanciado no 1490/2021-23a DP, Ocorrência Policial no 4402/2021-23a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Tais provas, em conjunto, demonstram que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em atividade de trabalho, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular.
V. Ademais, não há como ser acolhida a tese de ausência de dolo de ultrajar a atuação dos policiais, por se tratar a atuação do réu de mero desabafo em momento de raiva e indignação, motivada por abordagem ilegal, isso porque, ao revés, denota-se a vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Isso porque que, em Juízo, os policiais militares relataram que o réu os chamou de corruptos e filhos da puta. Ademais, é indiferente para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, em regra, em estado de ira. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.